Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-84.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014881-84.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo do benefício, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA - MT - CNPJ: 05.627.269/0001-16 (IMPETRANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2º VOGAL (DES. MÁRIO KONO DE OLIVEIRA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, O GOVERNADOR E O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE PARA EXCLUIR ESSA DUAS ÚLTIMAS AUTORIDADE DO
MANDAMUS
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 –

IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF - APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004 – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Governador do Estado de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute a contribuição previdenciária dos militares estaduais, por não competir a esta autoridade gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual, mas sim ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão,
nos moldes d
os arts. 6º, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual nº 612/2019.

2. Descabida a manutenção do
Diretor Presidente do MTPREV
do polo passivo do mandado de segurança
, por
se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, “g”, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância.

3. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019 no ponto que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, por extrapolar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais, mostra-se correta a incidência do percentual previsto na Lei Complementar estadual nº 202/2004 à referida categoria.

4. Hipótese em que, ausente direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental, deve ser denegada a segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo
Associação de Praças da Polícia Militar de Tangará da Serra – ASPPOM/
MT
contra
ato praticado pelos
Exmos. Srs.

Governador e

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
e pelo
Ilmo. Sr. Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência
, consistente na implantação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos seus associados a título de contribuição para o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Mato Grosso, a partir de 01/6/2020.

Na petição inicial,
a impetrante alega, em síntese, que o
objeto do
mandamus
é a
“a prática do ato administrativo ilegal e arbitrário executado pelas autoridades coatoras que determinaram a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSMMT), de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020, de forma totalmente arbitrária e desassistida de qualquer legalidade”.

Sustenta que essa majoração constitui verdadeira ofensa ao §7º do art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004 c/c art. 24-C do Decreto-lei federal nº 667/1969 e art. 24 da Lei federal nº 13.954/2019, que instituíram que os policiais e bombeiros militares e seus pensionistas devem contribuir com uma alíquota igual à aplicável aos militares das Forças Armadas, qual seja, 9,5% no ano de 2020.

Esclarece que, a despeito do regramento legal, o Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, ajuizou no Supremo Tribunal Federal a Ação Cível Originária nº 3396/DF, questionando a alíquota então estabelecida e requerendo liminarmente: a) o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do artigo 24-C,
caput
e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 667/1969, na redação dada pela Lei nº 13.954/2019; b) a declaração incidental de inconstitucionalidade, por arrastamento, das Instruções Normativas nº 05 e 06/2020 da Secretária Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e c) a proibição da União impor ao Estado de Mato Grosso quaisquer sanções em decorrência da aplicação das alíquotas previdenciárias previstas na Lei Complementar estadual nº 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema.

Assevera que, nesta ação, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu liminar apenas e tão-somente para determinar que a União se abstivesse de aplicar qualquer sanção prevista no art. 7º da Lei nº 9.717/98 ao Estado de Mato Grosso, caso o mesmo continuasse ou viesse a adotar, em lei estadual, alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão dos militares estaduais distinta da prevista no art. 24-C do Decreto-lei 667/1969.

Defende, neste contexto, que, não tendo o STF reconhecido ou declarado a inconstitucionalidade incidental do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, caberia ao Estado de Mato Grosso, por força da referida liminar, editar nova norma ou cumprir a já editada sobre a alíquota para o regime de inatividade e pensão dos policiais e bombeiros militares (§7º do art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004), em respeito ao princípio da legalidade.

Ressalta que aos autoridades coatoras, no entanto, interpretaram a decisão liminar exarada na ACO 3396 de maneira diversa, entendendo que ela
“teria retirado a eficácia e a vigência do artigo 24-C do Decreto-Lei Federal n. 667/1969 e em sendo assim, eles ficaram autorizados a aplicar aos PMs e BMs de MT o disposto no §8º do artigo 2º da LC Estadual n. 202/2004”
, e, consequentemente, a implantar a alíquota de 14% sobre a remuneração, prevista no art. 2º, I e II, do art. 202 do mesmo diploma estadual.

Assegura que a referida interpretação é equivocada, pois em momento algum o relator da ACO 3396/DF reconheceu a inconstitucionalidade incidental do art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667/69, retirando a sua eficácia ou vigência, devendo ser respeitado os seus mandamentos em conjunto com os arts. 2º, §7º e 5º da Lei Complementar nº 202/2004, que impõem ao Estado de Mato Grosso a aplicação da alíquota de 9,5% aos militares estaduais da ativa e reserva, bem como aos seus pensionistas.

Sustenta, nessa linha argumentativa, que, com a edição da Lei federal nº 13.954/2019, editada com base na competência conferida pelo art. 22, XXI, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019,
“as disposições existentes nos entes da federação, como é o caso de Mato Grosso, mormente nas Leis Complementares n. 555/2014, n. 201/2004 e n. 202/2004, que contrariam as normas gerais de inatividade e pensão definidas na Lei Federal n. 13.954/2019 e Decreto-Lei n. 667/1969, perderam a sua eficácia, em decorrência do comando do artigo 24, §4º, da Constituição Federal, que aduz expressamente que a superveniência de lei federal de normas gerais suspende a eficácia de norma especifica de ente estadual”
.

Afiança, outrossim, que
“o Dec-Lei Federal 667/1969 define no artigo 24-E, conforme redação dada pela Lei Federal n.13.954/2019, que nenhuma norma atinente ao Regime Próprio de Previdência Social pode ser aplicada ao Sistema de Proteção Social das Militares”
e que a Lei Complementar estadual nº 654/2020, que alterou a Lei Complementar nº 202/2004, não previu contribuição específica para os militares ativos, inativos e pensionistas, dada a ausência de competência para tal mister, mas apenas remeteu a sua previsão àquela definida na Lei nº 13.954/2019 (alíquota prevista para as Forças Armadas), sendo descabida, portanto, a imposição aos militares da alíquota prevista para os servidores civis, por força do §8º do art. 2º do referido diploma estadual.

Na sequência, a impetrante discorre sobre a ilegalidade do ato coator sob o viés da falta de competência do Estado de Mato Grosso para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão dos militares, aí incluídas a alíquota de contribuição e a sua base de incidência, apontando que essa competência é da União, por força do art. 22, XXI, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Defende a ocorrência de violação aos princípios da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, CF) e tributária, pois, ao aplicar as alíquotas previstas para os servidores civis aos militares estaduais,
“as autoridades coatoras estão majorando tributo sem a reserva legal que contenha essa previsão. Diante disso, é correto concluir que ato administrativo em questão, também afronta o artigo 150, I, da Constituição Federal, e, portanto, pratica a ilegalidade tributária”
.

Ressalta a existência de violação, também, ao princípio do não confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal, pois, ao aumentar a alíquota de contribuição de 9,5% para 14%, as autoridades coatoras efetivaram uma majoração na ordem de 47,36%, montante que, aliado ao desconto de imposto de renda de 27,5%
“enseja uma tributação confiscatória nos valores percebidos atualmente pelos Policiais Militares e Bombeiros Militares, bem como seus pensionistas, que pode alcançar um índice cumulado superior a 40% (quarenta por cento)”
.

Salienta, enfim, que a majoração da alíquota por meio de decisão do Poder Judiciário configura aumento de tributo sem respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Por derradeiro, a impetrante requer a concessão de justiça gratuita e de liminar e, no mérito, a sua confirmação para que seja
“reconhecida e declarada a ilegalidade do ato administrativo praticado pelas autoridades coatoras, que determinaram a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSM-MT), de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020”
, bem como para que seja
“reconhecido o direito dos militares associados da Impetrante para que seja aplicado os percentuais de alíquota para contribuição do regime de inatividade e pensão dos militares, conforme §7º do artigo 2º da lei complementar estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”
. (Id 50473456)

Regularmente notificado para os fins do art. 22, §2º, da Lei nº 12.016/2009, o Estado de Mato Grosso
alegou, preliminarmente, a ausência de relação dos substituídos e de autorização expressa e específica dos mesmos para a propositura do
mandamus
, bem como a aplicabilidade do disposto no §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009. No mérito, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liminar, por estarem ausentes os requisitos legais necessários (Id
53074955)
.

Após afastadas as questões preliminares arguidas pelo Estado de Mato Grosso, a liminar pleiteada foi deferida (Id 56719478).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa sustentando, em resumo, a legalidade do ato imputado coator e pugnou pela denegação da segurança (Id 59279462).

Igualmente, interpôs agravo interno contra a decisão deferitória da liminar (Id 61650086), o qual foi provido, revogando-se aquela medida (Id 85901518).

As autoridades coatoras, embora regularmente notificadas, não prestaram informações a tempo e modo, conforme certidão constante do Id 59622953.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Mauro Delfino Cesar, manifestou-se pela concessão da segurança (Id 61501496).

Levado a julgamento na sessão da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo em
05/8/2021, o
mandamus
teve seu curso sobrestado em razão do acolhimento de arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança nº 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa (Id 98654466)
.

Em 18/11/2021, o Órgão Especial deste Sodalício, por unanimidade de votos, não conheceu da arguição de inconstitucionalidade, por já haver pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional discutida, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado em 26/1/2022 (Id 128766651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, verifico que o
mandamus
foi impetrado em desfavor dos Exmos. Srs. Governador e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

Contudo,
o

Governador do Estado de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no seu polo passivo da demanda, visto que, de acordo com os arts. 6º, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual nº 612, de 28 de janeiro de 2019, supratranscritos, não compete a esta autoridade gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual, mas sim ao Secretário de Estado de Planejamento de Gestão. Assim, impõe-se a exclusão do Governador do Estado de Mato Grosso do polo passivo da presente ação mandamental.

Na mesma esteira, verifica-se que a impetração volta-se, também, contra o Ilmo. Sr.
Diretor Presidente do MTPREV, o qual, porém,
não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas sim ao juízo de primeira instância, por não possuir foro por prerrogativa de função, nos moldes do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual, devendo, portanto, ser igualmente excluída do
mandamus.

Por efeito, de ofício,
excluo o Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência e o Governador do Estado de Mato Grosso da presente demanda
, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, extinguindo o processo, quanto a eles, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, IV, do CPC.

Reconheço, contudo, a competência deste Tribunal de Justiça em razão da permanência, nos autos, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

MÉRITO

A controvérsia objeto da presente ação mandamental repousa sobre a suposta ilegalidade da aplicação da alíquota de 14% sobre os subsídios dos militares estaduais a título de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 2º, I, da Lei Complementar estadual nº 202, de 28 de dezembro de 2004, ao invés do percentual de 9,5%, estabelecido no art. 24-C do Decreto-lei federal nº 667/1969 e no art. 24 da Lei federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Após analisar detidamente os autos, contudo, não vislumbro a ilegalidade apontada.

Até o ano de 2019, a Lei Complementar estadual nº 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa que a alíquota relativa às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores civis e militares seria de 11% incidente sobre a remuneração e outras parcelas salariais.

Em 12 de novembro de 2019, contudo, foi promulgada a Emenda Constitucional
nº 103, que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, passando o art. 22, XXI, da Constituição Federal a ter a seguinte redação,
verbis
:

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - (...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;”
Grifei.

Em cumprimento a essa nova redação do art. 22, XXI, da CF, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei nº 13.954, que,
dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, preconizando, quanto às contribuições previdenciárias de tais servidores o seguinte:

“
Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do
Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946
, ou do
Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946
, ou da
Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955
, ou do
art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960
, ou do
art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963
, ou da
Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967
, ou da
Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978
, ou da
Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985,
ou da
Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990,
contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o
caput
deste artigo será de:

I -
9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020
; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021”.

Referido diploma legal federal ainda alterou vários dispositivos do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, dentre eles o art. 24-C, que passou a ter o seguinte teor:

“Art. 24-C
.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas
, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (...)”
. Destaquei.

A partir de então, os militares,
inclusive estaduais
, passaram a contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, percentual este que, no ano de 2021, passaria a ser de 10,5%.

Diante das mudanças introduzidas pela EC 103/2019 e pela Lei federal nº 13.954/2019, o Estado de Mato Grosso, de seu turno, promulgou a Lei Complementar nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, que
“Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares nº 201, de 20 de dezembro de 2004, e nº 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”
. Em consequência dessas alterações, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a contribuir para o custeio do sistema previdenciário com 14%, incidente sobre as remunerações e outras parcelas referidas no art. 2º, que assim estabelece,
verbis
:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.

Especificamente em relação aos militares estaduais e em respeito à nova regra prevista na Lei federal nº
13.954/2019, a Lei Complementar 202/2004, com as alterações da Lei Complementar nº 654/2020, passou a prever a aplicação da legislação federal e a aplicação de alíquota idêntica a das Forças Armadas, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Art. 2º. (...)

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”
.

Entretanto, considerando inviável a aplicação do disposto no art. 2º, §7º, da Lei Complementar nº 202/2004, o Estado de Mato Grosso ingressou com ação cível originária no Supremo Tribunal Federal, a qual foi autuada sob o nº 3396, objetivando que a União se abstivesse de lhe cominar qualquer sanção, ou desse início a procedimento com esta finalidade, em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente aos militares estaduais, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.

Distribuída a demanda ao Ministro Alexandre de Moraes, este deferiu a liminar suplicada e, posteriormente, no curso do presente
mandamus
, levou-a a julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu que a União, ao promulgar a Lei federal nº 13.954/2019, prevendo a incidência da alíquota das Forças Armadas aos militares estaduais, extrapolou a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sendo este diploma legal, por tal motivo,
incompatível
com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1º e 142, §3º, X, tendo a ementa do acórdão sido assim redigida,
verbis
:

“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico
.

6.
A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”
. Grifei.

Assim, em conformidade com o referido
decisum
, restou reconhecida, em ação específica do Estado de Mato Grosso, a inconstitucionalidade incidental

da Lei federal nº 13.954/2019, dada a sua incompatibilidade com o arts. 42, §1º e 142, §3º, X, da Constituição Federal.

Posteriormente, na mesma esteira desse entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob a sistemática de repercussão geral, o Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC (Tema 1.177), reafirmou a sua jurisprudência sobre a matéria e firmou a seguinte tese jurídica,
verbis
:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas,
tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade
”
. (STF-Tribunal Pleno – RE 1.338.750/SC RG, Rel. Mini. Luiz Fux, j. 21/10/2021, DJE 27/10/2021) Realcei.

Dúvidas não há, portanto, de que foi reconhecida, em mais de uma oportunidade, a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019 (e das alterações por ela produzidas no Decreto-lei federal nº 667/1969), que autorizava a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares dos Estados.

Inclusive, submetida ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça a questão da constitucionalidade do art. 2º, §7º, da Lei Complementar nº 202/2004, por fazer expressa referência à aplicação da alíquota previdenciária prevista na Lei nº 13.954/2019 aos militares estaduais, o colegiado dela não conheceu, por já ter sido enfrentada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO REMETIDO PELA TURMA JULGADORA DO MANDADO DE SEGURANÇA AO ÓRGÃO ESPECIAL – AUMENTO DE ALÍQUOTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – NORMA IMPUGNADA § 2º, ART. 7º LCE 202/2004 – REDAÇÃO PELA LCE 654/2020 – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF SOBRE A MATÉRIA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO SEU ÓRGÃO ESPECIAL – ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 949, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REMESSA INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO.

(1)- Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo expedido pelo poder público, deve o Relator do Mandado de Segurança, ao depois de ouvir o Ministério Público e as partes, submeter à questão ao Órgão Competente, para definição da questão, suspendendo o andamento do feito.

(2)- Contudo, o órgão do Tribunal onde estiver em andamento o processo não deve submeter à questão ao órgão especial quando este já houver pronunciado a respeito da matéria ou se, sobre a questão, já reside pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal.

(3)- Já tendo a questão em voga sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se indevida a remessa dos autos ao Órgão Especial para nova discussão sobre questão já decidida.

(4)- E, neste contexto, não deve ser conhecido o controle difuso de inconstitucionalidade da norma apresentada por ausência dos predicados formais estabelecidos a respeito.

(5)- Recurso não conhecido, julgamento encerrado, sendo defeso imiscuir por questões que envolveria o mérito da questão”
. (TJMT-Órgão Especial – Arguição de Inconstitucionalidade nº 1022314-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 18/11/2021, DJE 30/11/2021)

Portanto, a despeito de todas as argumentações e teses em sentido contrário suscitadas no mandado de segurança, o certo é que a Lei nº 13.954/2019 foi declarada inconstitucional pelo Pretório Excelso e, em virtude desta decisão, o §7º do art. 2º da LCE nº 202/2004, então em vigor, perdeu a sua eficácia e não mais poderia ser aplicado aos militares estaduais, por estabelecer, repita-se, que
“A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas
observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019
”
.

Com isso, passou a produzir efeitos o
comando do §8º do mesmo art. 2º da LCE nº 202/2004, que, à época dos fatos, permitia a aplicação da alíquota previdenciária prevista para os servidores civis aos militares estaduais, veja-se:

“Art. 2º. (...)

§8º
A

perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
”
. Grifei.

Nesse contexto, outrossim, não
impressiona a alegação de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais, de sorte que o ato coator estaria violando o princípio da legalidade (administrativa e tributária), pois, além de a Lei Complementar estadual nº 202/2004 dispor
“sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso”
(vide ementa da lei), o §8º do seu art. 2º,
também fruto do devido processo legislativo estadual
, previa claramente a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema, o que, como visto, ocorreu de forma inequívoca no caso dos autos.

Tampouco induz ao acolhimento da pretensão mandamental a tese de que a majoração da alíquota previdenciária afrontaria, no caso concreto, o princípio do não-confisco.

Ocorre que não há nos autos documentação ou prova suficiente para se concluir que a majoração efetuada consumirá parte excessiva dos vencimentos da categoria, comprometendo o exercício de uma vida digna e a satisfação das suas necessidades vitais básicas.

Além disso, o princípio do não-confisco não é demonstrado pela mera soma da alíquota previdenciária à alíquota máxima do imposto de renda, que, como se sabe, não incide sobre toda a remuneração, mas sobre determinada faixa salarial.

De igual modo, não há falar-se que o ato coator afronta a anterioridade nonagesimal, pois não houve majoração ou criação de um tributo novo, mas aplicação, com amparo em decisão judicial autorizativa, emanada do Supremo Tribunal Federal, de legislação então existente e inserida no ordenamento jurídico há mais de noventa dias à época dos fatos (§8º c/c com §5º e incisos I e II do
caput
do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004 com a redação dada pela Lei Complementar estadual nº 654, de 19/2/2020).

Por fim, pondo uma pá de cal sobre a discussão, recentemente foi promulgada a Lei Complementar nº 712, de 03 de janeiro de 2022, prevendo um percentual progressivo para a contribuição previdenciária dos militares estaduais em detrimento daquele estabelecido na Lei nº 13.954/2019 e revogando expressamente os §§7º e 8º do art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, causadores da celeuma, veja-se:

“Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

“Art. 2º (...)

(...)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

(...)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.”

Art. 2º Ficam revogados os §§ 7º e 8º do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004”
.

Evidente, assim, por todos esses motivos, a validade da aplicação da alíquota prevista em lei estadual aos militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, em detrimento daquela estipulada no art. 24-C do Decreto-lei federal nº 667/1969 e no art. 24 da Lei federal nº 13.954/2019.

Por outro lado, ausente a ilegalidade defendida no
mandamus
, não há falar-se em direito líquido e certo a ser protegido nesta via, o qual, na lição de Hely Lopes Meirelles,
“(...)
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”
. (In
Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21-22)

Posto isso, nos moldes da fundamentação supra,
excluo
o Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência do polo passivo do presente mandado de segurança, extinguindo o processo, quanto a eles, sem resolução do mérito, a teor do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 485, IV, do CPC, e, no mérito, à míngua de violação a direito líquido e certo no caso dos autos,
DENEGO
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022